Tribunal: TJSP
Processo: 1013346-85.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da fundamentação empregada pelo julgado. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da fundamentação empregada pelo julgado. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NA TESE 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF E NO TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000292304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013346-85.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados CLEUSA PEREIRA DA
SILVA, MARISA ANTEQUERA MARQUES CHRISTINO, MARIA BENEDITA LEME
PRAXEDES, MARIA JOSE ALVES DE SOUZA, MARIA TEREZA RODRIGUES DE
ABREU, SANDRA ALVES COELHO CAVALCANTI, ANA LUCIA DEL NERO,
OSVALDO ALBANO DE OLIVEIRA, CARLOS LEME PRAXEDES, TANIA MARIS DE
PAIVA, IZETH REGINA BOGADO FUNCK, NEIDE DA SILVA, MIRIAN SERAFIM
SAADI, CARMEN MARIA TORNELLI e ELISABETE CRISTINA LUCIZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013346-85.2013.8.26.0053 - no 21092
2
Voto n. 21092
Apelação n. 1013346-85.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Reajuste de Remuneração
Apelante: Município de São Paulo
Apelados: Cleusa Pereira da Silva e outros
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção
monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da
fundamentação
empregada
pelo
julgado.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o
da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e
juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da
repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora da caderneta de poupança.
RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e
Correção monetária. Alteração da fundamentação
empregada
pelo
julgado
para
adequação
ao
entendimento firmado pelo STJ no Tema 905.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o
da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso
paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata
da questão associada aos consectários de mora de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
READEQUADO
À
ORIENTAÇÃO
ESTABELECIDA NA TESE 810 DE REPERCUSSÃO
GERAL DO STF E NO TEMA 905 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, inconformado com a sentença
de fls. 66/69, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013346-85.2013.8.26.0053 - no 21092
3
apelação, sustentando, em síntese, (i) aplicação irrestrita da lei n. 11.960/09; (ii)
a não aplicação do entendimento firmado nas ADI ́s 4357, 4372, 4400, 4425.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 94/95), e o recurso
foi regularmente processado.
O v. acórdão de fls. 104/109 negou provimento ao recurso.
Diante do julgamento proferido no Recurso Especial n.
1.495.146/MG, Tema 905, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 171/173).
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, em que foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810 estabelecendo
o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013346-85.2013.8.26.0053 - no 21092
4
Na linha desse raciocínio, o STJ concluiu o julgamento do
Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, que
estabelece:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013346-85.2013.8.26.0053 - no 21092
5
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de declaração
interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE e, em razão disso,
não houve modulação dos efeitos da decisão, do que se extrai a aplicação do IPCA-
E desde a promulgação da Lei n. 11.960/2009.
O acórdão de fls. 104/109 afastou a aplicação da Lei n.
11.960/09.
Dessa forma, o acórdão deve ser readequado ao
entendimento consagrado pelos tribunais superiores. Nesse contexto, a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013346-85.2013.8.26.0053 - no 21092
6
monetária deverá ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter
sido pagos, de acordo com o IPCA-E e, os juros devem incidir desde a citação, de
acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Em vista do exposto, integro a fundamentação empregada
pelo v. acórdão para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária
devem observar os temas n. 810 do STF e 905 do STJ, sem qualquer modulação
dos efeitos. Dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator